Tribunal: STF
Processo: HC 122731
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Habeas corpus. 2. Procedimento cautelar de busca e apreensão extinto a pedido do Ministério Público. Crimes contra a ordem tributária, frustração de direito assegurado por lei trabalhista e sonegação de contribuição previdenciária. Nulidade. Inocorrência. 3. Não há falar de nulificar procedimento cautelar extinto a pedido do Ministério Público, em especial quando em sua gênese perscrutava-se tipo penal que independe de constituição definitiva de crédito tributário como pressuposto objetivo da ação principal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.